Tribunal: STF
Processo: Rcl 68401
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Antônio Irineu de Faria em face de decisão proferida pela Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo nº 1061941-79.2022.8.11.0001, por suposta desobediência a decisão proferida por esta Corte na ADI 3.105. 



    Sustenta a parte reclamante que "ignorando o já decidido na ADI 3105, com repercussão geral, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso entendeu por certo em julgar improcedente o pedido para declarar a ilegalidade da do desconto sobre a totalidade dos proventos do Reclamante, aplicando o disposto do art. 40, § 18 da Constituição Federal, a fim de que o desconto previdenciário incida sobre a diferença que supere o teto da previdência social" (eDoc 1, p. 2).



    Aduz ser "Policial Militar do Estado de Mato Grosso, incluído nas fileiras da polícia militar do Estado de Mato Grosso em 17/12/1979”e que “aposentou-se em 30/12/2002, e mesmo estando na inatividade, passou a sofrer desconto previdenciário sobre a totalidade do seu benefício, a partir de junho de 2020" (eDoc 1, p. 10). 



    Alega que "a nova legislação trouxe a possibilidade de efetuar referidos descontos, contudo, essa mesma trouxe uma ressalva, a qual foi incorporada ao artigo 24-F do Decreto 667/69 e assevera que tais descontos devem incidir apenas sobre a aposentadoria dos militares que entraram para inatividade após 31 de dezembro de 2019" (eDoc 1, p. 11)



    Salienta que "o direito adquirido tem a característica de limitar a retroatividade da Lei a direito já incorporados ao patrimônio jurídico do indivíduo, que se encontra consolidado pelo tempo. Dando supedâneo a argumentação da tese do requerente, o princípio da irretroatividade, contido no Art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, é cláusula pétrea, portanto, imutável, a não ser por outra Constituição" (eDoc 1, p. 19). 



    Assevera ser "possível concluir que deve ser respeitado o direito adquirido do Reclamante em permanecer com os descontos em 11% (onze por cento) do que ultrapassar o teto do INSS" (eDoc 1, p. 21).



    Ao final, requer “seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante na ADI 3105" (eDoc 1, p. 22).



    Em despacho de 23.05.2024, optei por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 6).



    As informações foram prestadas (eDoc 10).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 12).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 22):



    "Reclamação. Contribuição previdenciária sobre o total dos proventos percebidos por policial militar inativo, conforme Lei Complementar nº 202/2004 do Estado de Mato Grosso. Pleito de incidência do desconto previdenciário somente sobre a diferença que superar o teto da previdência social. Alegação de descumprimento da orientação firmada por esse Supremo na ADI nº 3.105/DF. Descabimento. Ausência de aderência material estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. Parecer pelo não conhecimento da Reclamação."



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015. 



    No julgamento da ADI 3.105, redator para o acórdão Min. Cezar Peluso, o Plenário desta Corte entendeu ser constitucional o disposto no artigo 4º da Emenda Constitucional 41/2003, que instituiu a cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensões dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. Eis a ementa do referido julgado: 



    “EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda.”



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada entendeu pela legalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos que excederem o salário mínimo. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 2, p. 166-170):



    "Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 163558728, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.



    Segundo consta na petição inicial, o autor é policial militar na inatividade, desde 30/12/2022. Afirma que passou a sofrer desconto previdenciário sobre a totalidade do seu benefício, a partir de junho de 2020.



    Pugna pela declaração da ilegalidade do desconto sobre a totalidade dos seus proventos, aplicando o disposto do art. 40 § 18 da Constituição Federal, qual seja o desconto seja sobre diferença que supera o do teto da previdência social.



    A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial.



    Pois bem, em se tratando de militar, frisa-se que o Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Cível Originária nº 3396 junto ao Supremo Tribunal Federal, ao argumento de flagrante inconstitucionalidade das normas federais (art. 24 da Lei Federal nº 13.957/2019 e art. 24-C, caput, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 667/69), a serem aplicadas a servidores militares estaduais, pois resulta em violação à autonomia dos Estados.



    Observa-se que, de início, foi deferida tutela de urgência na liminar concedida pelo STF, na ACO nº 3396, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, determinando-se que a União “se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019”.



    Por ocasião do julgamento do mérito, a Suprema Corte, por unanimidade, deu procedência à ACO, para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária, caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019, restando prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a liminar.



    O motivo determinante (ratio decidendi) da decisão proferida pelo STF na ACO nº 3396 foi exatamente o fato de que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, havendo plausibilidade jurídica da tese de extrapolação de competência por parte da União ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, quando da edição das normas gerais (inciso XXI do artigo 22 da CF/88).



    A propósito, a edição atual da Lei Complementar 202/2004, com suas alterações mais recentes:



    (...)



    Vale ressaltar que, apesar do inciso II, do art. 2º, do diploma legal acima, prever a incidência da alíquota sobre o que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, o §5º e o §10 criaram uma excepcionalidade em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.



    Nesse viés, a alíquota previdenciária poderia incidir sobre a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo ou, ainda, sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais).



    Assim, a parte autora não conseguiu comprovar a ilegalidade dos descontos na forma como estão sendo realizados pelo ente estatal, mesmo porque juntou apenas o holerite de julho de 2022, que se mostra insuficiente para embasar as alegações iniciais."



    Como se nota, a parte reclamante invoca paradigma no qual se afirmou a constitucionalidade da contribuição previdenciária incidente sobre proventos da inatividade de servidores públicos civis vinculados ao regime próprio (art. 4º, caput, da EC nº 41/2003). Por outro lado, nos autos de origem, discute-se a definição da base de cálculo a ser adotada para a contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e pensionistas. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente